Tribunal: TJSP
Processo: 2253497-47.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2253497-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é
paciente KARINA DE OLIVEIRA e Impetrante ABEL FRANÇA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem,
ratificando-se a liminar outrora deferida, com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2253497-47.2019.8.26.0000 - Voto no -
2
.Habeas Corpus no 2253497-47.2019.8.26.0000
Autos de origem n° 0001429-50.2018.8.26.0073
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Avaré
Impetrante: Abel França
Paciente: KARINA DE OLIVEIRA
Voto no 37905
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas

Insurgência
contra
execução
provisória
da
pena

Pleito
de
concessão
da
prisão
domiciliar

Sentenciada que se encontrava em
cumprimento de pena na modalidade
prisão domiciliar Recurso julgado por
esta
C.
Câmara,
que
manteve
a
condenação e determinou a expedição
de mandado de prisão
Julgamento
das ADCs no 43, 44 e 54, pelo C. STF,
que alterou entendimento anterior,
reconhecendo a impossibilidade de
iniciar-se a execução provisória da
pena antes do trânsito em julgado da
condenação

Determinação
de
expedição de alvará de soltura

Ordem concedida, ratificando-se a
liminar anteriormente deferida, com
observação.
Cuida-se de Habeas Corpus, impetrado
pelo advogado Abel França, em favor de KARINA DE
OLIVEIRA, alegando, em síntese, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Avaré.
Narra,
de
início,
que
a
paciente,
condenada pela prática do crime de associação para o tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2253497-47.2019.8.26.0000 - Voto no -
3
de drogas, encontrava-se em prisão domiciliar. No julgamento
do recurso de apelação, o qual manteve a sentença
condenatória, foi determinada a imediata expedição de
mandado de prisão.
Nesse contexto, sustenta que a execução
da pena não mais pode ser iniciada antes do trânsito em julgado
da condenação, conforme recente decisão do Supremo Tribunal
Federal.
Alega que a paciente é genitora de três
filhos menores de 12 anos de idade, razão pela qual faz jus à
concessão da prisão domiciliar.
Requer, assim, seja concedido o benefício,
considerando, ademais, a ausência dos requisitos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal (fls. 01/08).
A liminar foi deferida à fls. 600/601.
Foram prestadas as informações de estilo
(fls. 608/609), tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestado pela concessão da ordem (fls. 612/613).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
concedido, ratificando-se a liminar deferida.
De acordo com as informações prestadas
pela autoridade impetrada, a paciente foi condenada à pena de
09 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 1.440 dias-multa, no mínimo legal,
por infração ao art. 33, caput, e ao art. 35, caput, ambos da
Lei 11.343/06. E, diante da concessão da ordem nos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2253497-47.2019.8.26.0000 - Voto no -
4
habeas corpus no 156.217/SP, cumpria pena em prisão
domiciliar. Interposto recurso de apelação, os autos foram
remetidos a este E. Tribunal, que, negando provimento ao
recurso defensivo, manteve a sentença condenatória e
determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor da
paciente. A defesa interpôs, ainda, Recurso Especial, o qual
não foi conhecido, bem como Agravo em Recurso Especial.
Deferida a liminar nos presentes autos, houve a expedição de
alvará de soltura em favor da paciente, cumprido em
22.11.2019. No momento, os autos aguardam a apreciação do
recurso interposto.
Pois bem.
Diante do exposto, e dos documentos
acostados aos autos, verifica-se que, quando do julgamento do
recurso de apelação interposto pela defesa, que manteve a
sentença condenatória, esta C. Câmara, em conformidade com
o entendimento do Supremo Tribunal Federal à época,
determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor da
paciente (fls. 486/501), o qual restou cumprido em 05.07.2019
(fls. 557).
Ocorre que, conforme explanado no
despacho anterior, operou-se uma mudança no entendimento
anteriormente fixado, a partir da decisão proferida pela E.
Suprema Corte no julgamento das ações declaratórias de
constitucionalidade no 43, 44 e 54, de modo a não mais se
permitir o início da execução provisória da pena após
confirmação da condenação em segunda instância.
Destarte, este E. Tribunal, ao confirmar
a sentença condenatória, não mais pode determinar a
expedição de mandado de prisão para início da execução da
pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2253497-47.2019.8.26.0000 - Voto no -
5
De rigor, portanto, a concessão da
ordem, no que tange à determinação de expedição de mandado
de prisão constante do acórdão proferido por esta C. Câmara
(fls. 486/501).
Observe-se o MM. Juízo a quo que a
presente decisão se limita à matéria relativa à execução
provisória da pena, sendo certo que não afeta eventual prisão
cautelar decretada em desfavor da acusada.
Por fim, nota-se que o pleito de
concessão da prisão domiciliar se encontra prejudicado, tendo
em vista que a paciente se encontra em liberdade e já estava
em gozo do benefício antes do cumprimento do mandado de
prisão (fls. 608/609).
Isto posto, CONCEDO a presente ordem,
ratificando-se a liminar outrora deferida.
EDISON BRANDÃO
Relator